Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-63.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RISCO DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que, pela segunda vez, determinou o sobrestamento de ação penal, na qual o réu será submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, até o trânsito em julgado de Recurso Especial e Extraordinário aviados em sede de Revisão Criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento da ação penal originária, fundamentado na interposição de Recursos Especial e Extraordinário, os quais, em regra, não possuem efeito suspensivo automático (ope legis), e na complexidade envolvida na realização da sessão plenária do júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por expressa disposição legal, os Recursos Especial e Extraordinário não são dotados de efeito suspensivo. A suspensão da tramitação processual na origem, em caráter excepcional, demanda requerimento autônomo e fundamentado, com a demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que não ocorreu no caso. A decisão de sobrestar o feito, portanto, confere um efeito que a lei não prevê, subvertendo a sistemática processual vigente.
4. O cenário fático-processual que justificou o primeiro sobrestamento — a pendência de julgamento de embargos de declaração com parecer favorável do Ministério Público à tese defensiva — foi substancialmente alterado com a rejeição dos aclaratórios, consolidando-se, na instância ordinária, o alcance da anulação do julgamento anterior. A interposição de recursos às instâncias superiores inaugura nova fase processual, com contornos jurídicos distintos que não autorizam a manutenção da suspensão.
5. A manutenção do sobrestamento acarreta risco concreto e iminente de prescrição da pretensão punitiva. Com a desconstituição da sentença condenatória, o último marco interruptivo do prazo prescricional é a decisão de pronúncia, proferida há mais de uma década, de modo que a paralisação indefinida do processo flerta com a impunidade e frustra a finalidade da persecução penal.
6. Embora a prudência e a economia processual sejam valores relevantes, não podem se sobrepor ao dever-poder do Estado de promover o julgamento dos crimes de sua competência. Condicionar a marcha processual ao esgotamento de todas as vias recursais viola os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e determinar a retomada da marcha processual, com a designação de nova data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento: "A mera interposição de Recursos Especial e Extraordinário, desprovidos de efeito suspensivo 'ope legis', não constitui fundamento idôneo para o sobrestamento da ação penal, máxime quando a paralisação do feito acarreta risco concreto de prescrição da pretensão punitiva."

Dispositivos relevantes citados: Art. 581, inciso XVI, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1192154, 0713537-89.2019.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2019, publicado no DJe: 13/08/2019.